Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação. Confissão espontânea e delação premiada. Fração.
1 – Na conduta de subtrair coisa e, logo após, empregar grave ameaça contra a vítima, para assegurar a posse do bem subtraído e garantir a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto.
2 - A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se admite estender, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. L. 12.850/13) – ao acusado que confessa, em especial se não se pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
3 - Apelação não provida.